Tribunal: TJDFT
Processo: 0702751-79.2021.8.07.0011
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
APELAÇÃO. GUARDA UNILATERAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRINCÍPIOS DO MELHOR INTERESSE E DA PROTEÇÃO INTEGRAL. ESTUDO PSICOSSOCIAL. MODIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE COMPARTILHADA. INVIABILIDADE. REFERÊNCIA. LAR PATERNO. MANUTENÇÃO.
1. As questões sobre guarda e visitas de menores de idade devem ser analisadas sob o princípio do melhor interesse da criança e da proteção integral, em atendimento ao disposto no art. 227, caput da CF e no art. 1o do Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. As decisões que tratam de guarda e a estipulação de visitas não possuem a qualidade da inalterabilidade de seus julgamentos, mas, ao contrário, podem ser revistas a qualquer tempo, desde que modificadas as situações de fato (ECA, art. 35).
3. O laudo psicossocial é importante ferramenta para a tomada de decisão relacionada à guarda, por ser um estudo independente, elaborado por profissionais que avaliam a dinâmica familiar e fornecem dados relevantes sobre o contexto fático vivido pelos pais e pelas crianças. Trata-se de peça informativa fundamental para alcançar a primazia absoluta ao interesse dos menores.
4. O Estatuto da Criança e do Adolescente recomenda que as crianças e os adolescentes sejam ouvidas sempre que possível, devendo sua opinião ser levada em consideração (ECA, art. 28, §§ 1o e 2o).
5. Como o laudo de estudo psicossocial concluiu pela manutenção da guarda unilateral com lar referencial paterno por melhor atender às necessidades psicossociais e de desenvolvimento do adolescente, não se deve revertê-la em favor da mãe.
6. Recurso conhecido e não provido.